Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Petição no 1018387-34.2021.8.11.0000 – Comodoro
Requerente: Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. - ME
Requerida: Agropecuária Condor Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME, nos moldes do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de manutenção de posse movida em face da Agropecuária Condor Ltda. – ME, julgou improcedente os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Diante disso, a Requerente, após interpor o recurso de apelação, apresentou o presente pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que restou claramente comprovado o exercício da posse sobre a totalidade das áreas contíguas que compõem a Fazenda Montana, entre elas a Fazenda Mucuri.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo almejado para o recurso de apelação interposto pelo Requerente.
No presente caso, consoante as alegações da Requerente, verifico que o MMa. Juiz julgou improcedente a ação de manutenção de posse movida em face de Agropecuária Condor Ltda. – ME, com a revogação da liminar.
Sobre os efeitos do recurso de apelação, o CPC estabelece que em regra o recurso possui efeito suspensivo, contudo, excepciona algumas hipóteses, vejamos:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§2o. Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (negritei e grifei)
Cabe mencionar que nos temos do art. 1.012, §3o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo somente deve ser formulado nos casos descritos no §1o da mesma legislação, ou seja, fatos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Analisando os autos de origem (manutenção de posse no. 0000246-89.2011.811.0046), observo que durante a tramitação da ação, o magistrado concedeu a tutela de urgência, contudo, ao apreciar o mérito da manutenção de posse, o douto magistrado considerou que:
“Somado a isso, no decorrer dos 10 (dez) anos de litígio, em momento algum a requerente juntou imagens do local para corroborar com suas assertivas, comprovando que de fato desfrutava de alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade nos termos em que se exige o artigo 1.196, do CPC ou pelo menos aparência de dono, bem como que possui a posse e cumpriu a função social da área e, consequentemente, realizou as melhorias que a todo o momento fez questão de enfatizar, quais sejam, poço artesiano, energia elétrica, curral, plantações, etc. Ainda, no que tange à prova oral produzida nos autos, nota-se pelo testemunho do Sr. Luiz Afonso Weschenfelder em audiência de justificação, que “as áreas antes pertenciam a Agropecuária Renascer, porquanto, não poderia confirmar se a Renascer exercia a posse e tinha delimitações antes de vender para a Dizan”.
Por sua vez, a testemunha João Batista confirmou que “Dizan realizou trabalhos de desmatamento no local, mas não sabe dizer com exatidão se esses trabalhos atingiram o a área que está sendo invadida”.
Não obstante isso, a única testemunha olvidada em sede de audiência de instrução e julgamento Sr. Almir Pereira, afirmou que “conhece da posse da agropecuária Condor na fazenda Mucuri desde 1993; que Ildo era sócio do Milton e do Caetano e o Izildo era procurador deles; que a Mucuri teve posse até o fim de 2009, pois no começo existia outro processo que a Dizan entrou em 2009.”
Logo, em conjunto de todo o arcabouço probatório, resta cristalino que a autora não comprovou o principal requisito da ação de manutenção da posse, qual seja, a posse da área em litígio, visto que conforme todo o exposto, não há provas contundentes a evidenciar a relação de fruição entre esta que se afirma possuidora e a coisa.
Quanto a prova testemunhal realizada em sede de audiência de justificação, é cediço que somente poder ser valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, tendo em vista o sistema do livre convencimento.
Desse modo, repita-se, não restaram evidenciados os requisitos legais exigidos para a procedência da ação possessória, não sendo comprovada a posse anterior da parte autora, ausente, assim, o fato constitutivo do seu direito, ônus a si atribuído, e, tendo a parte requerida demonstrado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa.” (autos de origem)
Desse modo, considerando que o pedido de manutenção de posse refere-se a área rural denominada Fazenda Mucuri, não há motivos ensejadores para a tutela provisória da requerente que possa justificar o efeito suspensivo do recurso de apelação da reintegração de posse, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo do recurso de apelação.
P. I.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator